Tribunal: TCU
Processo: 007.824/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0174/2014, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 680382, função null, que teve como objeto Execução das obras da Adutora Canindé e Caridade (no da TCE no sistema: 261/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7437/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir indicados e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.824/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cimencol - Construções e Serviços Eireli (23.587.215/0001-56); Ensa - Engenharia e Consultoria Ltda. (01.007.875/0001-88); Francisco Rennys Aguiar Frota (XXX.105.633-XX); Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda. (12.066.286/0001-97). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anderson Lamarck Pontes Parente (21964/OAB-CE) e Marcio Christian Pontes Cunha (14471/OAB-CE), representando Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda; Camila de Oliveira e Lima (18626/OAB-CE), representando Cimencol - construções e Serviços Eireli; Raquel Procopio de Sousa (30500/OAB-CE), representando Ensa - Engenharia e Consultoria Ltda.; Ligia Macedo Cajaty (28915/OAB-CE), Bruno Bonfim de Souza (31238/OAB-CE) e outros, representando Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - Cogerh. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), enviando-lhes cópias dos pareceres que a fundamentam.